Tribunal: TJMT
Processo: 1015673-96.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015673-96.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANGELO ROGERIO GOMES BARBOSA - CPF: 915.187.411-34 (RECORRENTE), KAYKY VINICIUS SANTOS DA COSTA - CPF: 088.670.691-28 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. V. A. B. - CPF: 071.158.741-82 (RECORRENTE), RODRIGO FERREIRA DE LIMA - CPF: 081.836.501-39 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALIPIO SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 028.838.281-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 024.552.201-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 047.825.041-01 (TERCEIRO INTERESSADO), G. K. D. A. - CPF: 073.033.881-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA MADALENA DUARTE - CPF: 819.316.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), N. L. D. S. - CPF: 105.859.041-38 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. F. D. S. S. - CPF: 073.854.401-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 073.034.001-50 (VÍTIMA), M. V. A. B. - CPF: 071.158.741-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAYKY VINICIUS SANTOS DA COSTA, RODRIGO FERREIRA DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 121, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Havendo indícios de que o crime de homicídio foi praticado no contexto de conflito ou rivalidade entre facções criminosas distintas, a qualificadora do motivo torpe não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal Popular.

Não havendo elementos que demonstrem que o homicídio foi praticado mediante meio que aumentou inutilmente o sofrimento da vítima, a qualificadora descrita no art. 121, §2o, III, do Código Penal deve ser excluída.

Presentes indícios de que a vítima foi surpreendida, desarmada, por pelo menos três indivíduos enquanto estava em praça pública, sendo conduzida posteriormente a local ermo, onde foi executada, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se apresenta como manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015673-96.2022.8.11.0055

RECORRENTE: KAYKY VINICIUS SANTOS DA COSTA, RODRIGO FERREIRA DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rodrigo Ferreira de Lima
e
Kayky Vinícius Santos da Costa
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 1015673-96.2022.8.11.0055, que os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, §o2 e §4o, I, da Lei no 12.850/2013 (
fato 01
), art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal (
fato 2
), art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (
fato 04
), em concurso material (art. 69, CP) e que os
impronunciou
pela prática do crime previsto no art. 211 c/c art. 29 do Código Penal (
fato 03
) – ID 169169574.

Inconformados,
Rodrigo Ferreira de Lima
e
Kayky Vinícius Santos da Costa
interpuseram,
em conjunto
, recurso em sentido estrito onde pugnaram, (i) nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, pela
despronúncia
de ambos ou, alternativamente, (ii) pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 169169581).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em seus exatos termos (ID 169169588).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 171043654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAYKY VINICIUS SANTOS DA COSTA, RODRIGO FERREIRA DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes
Rodrigo Ferreira de Lima
e
Kayky Vinícius Santos da Costa
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 2o, §o2 e §4o, I, da Lei no 12.850/2013 (
fato 01
), art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal (
fato 2
), art. 211 c/c art. 29 do Código Penal (
fato 03
) e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (
fato 04
), em concurso material (ID 169169486).

De acordo com a inicial acusatória, “
os denunciados Rodrigo (“Digo”) e Kayky Vinicius (“Bugio”), além do menor infrator Kaique Gustavo (“Pagé”, 17 anos), pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, tal organização decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” (Primeiro Comando da Capital), que também comercializam entorpecentes nesta urbe, dentre eles a vítima Gean Henrique de Almeida (17 anos)
”.

Extrai-se da narrativa inaugural que, no dia 03/11/2022, por volta das 22 horas, “
os denunciados Rodrigo (“Digo”), Kayky Vinicius (“Bugio”) e menor Kaique Gustavo (“Pagé”, 17 anos) estavam na Praça do Jardim Califórnia com outras pessoas e visualizaram a vítima, momento em que decidiram matar Gean Henrique, tendo Rodrigo dito aos demais “Olha lá o Neguinho do PCC!
”.

Aduziu-se que, após, “
os denunciados, acompanhados do menor, abordaram o ofendido e o coagiram a entrar em um veículo de aplicativo, conduzido por Ângelo Rogério Gomes Barbosa (conforme fotos e vídeos, p. 33 a 44). Em seguida, seguiram para uma mata, na região da cachoeira do Córrego Estaca, Alto da Boa Vista
”.

Alegou-se que, “
na sequência, chegando em um local ermo, próximo à cachoeira, os denunciados, em uma ação conjunta com o menor, intensificaram as agressões contra a vítima e, utilizando-se de armas de fogo, desferiram disparos que atingiram Gean Henrique na região da cabeça, provocando as lesões que foram a causa de sua morte
”.

Afirmou-se que, “
em seguida, os denunciados e o menor enterraram o corpo da vítima, ocultando-o, no intuito de assegurar a impunidade de suas ações, e, após, retornaram para a cidade no mesmo veículo de transporte urbano. A investigação revelou que o crime de homicídio contra Gean Henrique foi praticado por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o tráfico de drogas nesta cidade
”.

Mencionou-se, igualmente, que “
os denunciados e menor usaram recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (três, pelo menos), levaram o ofendido até o local ermo, onde foi torturado e morto, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 162.4.2022.33405, instaurado após o registro do boletim de ocorrência no 2022.305733, datado de 04/11/2022, por parte de
Marta Madalena Duarte de Almeida
comunicando o desaparecimento de seu filho
Gean Henrique de Almeida
(ID 169169429).

Em 07/11/2022 registrou-se que, após a condução de quatro indivíduos à Delegacia de Polícia, levantou-se informação a respeito da possível localização do corpo da vítima, que foi encontrado nas proximidades da cachoeira do Bairro Alto da Boa Vista, em Tangará da Serra/MT (boletim de ocorrência no 2022.308670 – ID 169169430).

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a sra.
Marta Madalena Duarte
relatou, dentre outros pontos, que:

“[...] QUE seu filho esta desaparecido desde o dia 03/11/2022 as 22:00, quando foi visto por um amido de nome LUIZ na praça do bairro CALIFORNIA, onde os dois estariam conversando; QUE nesta mesma praça, teria chegado uma pessoa que LUIZ não conhece e conversou com GEAN por cerca de 30 minutos e depois entraram em um UBER e saíram sentido Avenida Ismael José do Nascimento; QUE o veículo era um GOL de cor Branca do modelo mais novo; QUE LUIZ ficou no local até cerca de 01:00 da manha, aguardando o mesmo retorna, porém desistiu e foi embora; [...] QUE neste mesmo, mais por volta das 15:00, uma ligação anônima, passou mais informações sobre o caso, ou seja, o nome de duas pessoas que estariam com GEAN no UBER, o primeiro tinha o nome de CAIQUE, vulgo "BUGIU" e um segundo também com o nome CAIQUE, vulgo "PAGE"; QUE estes suspeitos seriam da Vila Esmeralda, Jardim Vitória e Jardim Presidente, porém estes estariam morando atualmente na rua 160, numero 244-N, no bairro Jardim Taruma, em uma kitnet; QUE segundo essa denuncia, seu filho teria sido executado por essas duas pessoas na madrugada de quinta feira” (ID 169169431).

Por sua vez, o menor
Kaique Gustavo Gama Silva
declarou à autoridade investigatória que:

“[...] no dia 03/11/2022, por volta das 22:00,
estava na distribuidora TROPICAL no bairro CALIFORNIA, acompanhado de KAYQUE (vulgo PAGE), MARQUINHOS E NATALIA
; QUE esclarece que estavam bebendo neste estabelecimento e
que GEAN teria chegado no local de bicicleta cerca de uma hora depois, acompanhado de 2 pessoas a qual não conhece
;
QUE RODRIGO teria ido chamar GEAN para conversar, onde RODRIGO e GEAN ficaram sentados em um banco da praça
; QUE o declarante afirma que ficou sentado na mesa do bar;
QUE RODRIGO e mais uma pessoa teria arrastado GEAN para o rumo da pista de skate
;
QUE um veículo de cor branca teria aparecido no local para levá-los, onde GEAN, RODRIGO e um terceiro que não conhece seguiram no carro sentido Barcelona
; QUE após esse fato, o declarante, MARQUINHOS, NATALIA foram para sua residência no Tarumã; QUE não é verdade que teria saído de carro juntamente com GEAN e RODRIGO;
QUE afirma que GEAN estava afastado do COMANDO e por isso estava marcado pela facção
;
QUE ele estava marcado de morte porque estaria vendendo drogas BRITO (que pertence a facção PCC)
; QUE nega ter participado da morte de GEAN; QUE afirma que tem certeza que MARQUINHOS não sabe o local onde o corpo de GEAN foi desovado” (ID 169169432).

De sua parte,
Marcos Vinícius Aparecido Borges
afirmou:

“[...] que no dia 03/11/2022, por volta 21;00, estava bebendo na praça do Jardim Califórnia; QUE juntamente com o declarante, estava no local KAIQUE (vulgo PAGE), KAIQUE (vulgo BUGIU), NATALIA, MARI e PAULA;
QUE cerca de algum tempo depois GEAN chegou nesse bar, juntamente com seu primo que não sabe dizer o nome
;
QUE GEAN logo após parar a sua bicicleta, uma motocicleta pilotada por RODRIGO e juntamente com outras duas pessoas e legavam GEAN para o outro lado da praça
;
QUE essas 3 pessoas teriam colocado GEAN no porta malas do carro (GOL BRANCO) e saído em alta velocidade
[...];
QUE uma pessoa de nome PAULO GABRIEL teria ligado no domingo pela manhã para o declarante e dito que teria participado da morte de GEAN e ele teria dito o local onde o corpo teria desovado o corpo
; QUE segundo o declarante PAULO não teria participado do homicídio pois estava bebendo juntamente com o declarante no praça;
QUE segundo o declarante GEAN estaria marcado para morrer por estar "CABRITANDO" com o PCC
;
QUE RODRIGO teria falado "OLHA O NEGUINHO DO PCC" e já saiu atrás dele, juntamente com outras duas pessoas
; QUE afirma que faz parte do CV; QUE afirma que RODRIGO não faz parte do CV; QUE não sabe dizer se GEAN sofria ameaças do CV” (ID169169433).

Em seu interrogatório,
Rodrigo Ferreira de Lima

negou
qualquer participação nos fatos investigados, mencionando que:

“[...] no dia do desaparecimento de GEAN, 03/11/2022, estava na praça do bairro Jardim Califórnia acompanhado de sua "ficante" de nome CAROL, moradora da cidade de Barra do Bugres e afirma não saber o número do telefone dela de cabeça; QUE, permaneceu na praça por algumas horas, porém não sabe dizer ao certo até que horas ficou; QUE, não conhecia GEAN, vulgo "NEGUINHO", porém afirma já ter ouvido falar a respeito do desaparecimento dele em redes sociais; QUE, afirma que após sair da praça do bairro Califórnia foi para sua residência e que na casa estavam sua mãe e seu irmão; QUE, não sabe do paradeiro de GEAN; QUE, questionado se estava na distribuidora Tropical no dia 03/11/2022, respondeu que sim; QUE, questionado se viu GEAN vulgo "NEGUINHO" na praça do bairro Jardim Califórnia, respondeu que não conhece GEAN; QUE, relata ter ido para sua residência de uber e que o veículo era de cor branco, modelo Prisma; QUE, no uber estava somente o interrogado; QUE, não chamou o uber pelo aplicativo, afirma ter o número telefone salvo em seu aparelho celular, mas não se recorda o nome do motorista; QUE, CAIQUE, vulgo PAGÉ é seu primo e KAIQUE vulgo BUGIU diz não conhecer; QUE, na quina feira dia 03/11/2022, diz não ter visto CAIQUE vulgo PAGÉ na praça do bairro Califórnia; QUE, afirma não pertencer a facção criminosa comando vermelho” (ID 169169434).

Em seu interrogatório,
Kayky Vinícius Santos

negou
, igualmente, a prática delitiva aduzindo:

“[...] QUE, no dia 03/11/2022, por volta das 22h00min chegou na praça do bairro Jardim Califórnia acompanhado de KAIQUE, vulgo BUGIU e MARCOS, vulgo MARQUINHO; QUE, a distribuidora tropical tem mesas e cadeiras na praça, onde sentaram e passaram a ingerir bebia alcoólica; QUE, por volta das 23h00min, não sabendo precisar ao certo GEAN , vulgo NEGUINHO, chegou no local acompanhado de um garoto que diz não conhecer e nem saber o nome, se aproximou do local onde o interrogado e os amigos estavam e perguntou se tinham maconha para vender; QUE, o interrogado não tinha e viu que RODRIGO, vulgo DIGO que também estava bebendo no mesmo local, se aproximou de DIGO e perguntou se ele tinha uma porção pois NEGUINHO queria comprar R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE, DIGO, respondeu que não tinha, mas na casa dele havia uma porção que poderia dividir com o interrogado e os demais que estavam juntos, inclusive NEGUINHO; QUE, NEGUINHO ligou para um motorista de aplicativo e chamou para levar o interrogado e os demais até a casa de DIGO para buscar o entorpecente; QUE, chegou na distribuidora um veículo modelo Gol, cor branco para buscá-los; QUE, entraram no veículo o interrogado, BUGIU, MARQUINHO, DIGO e NEGUINHO e seguiram primeiro até a casa da avó do interrogado que reside no bairro Residencial Figueira, pois o interrogado estava com fome e foi procurar algo para comer; QUE, a casa estava trancada e seguiram para a casa do DIGO, localizada no bairro Morada do Sol; QUE, DIGO entregou uma porção de entorpecente do tipo maconha e ficou na casa dele sozinho; QUE, o interrogado, BUGIU, MARQUINHO e a vítima NEGUINHO retornaram para o bairro Residencial Califórnia, na casa da avó do interrogado que diz ter ficado lá; QUE, seguiram no veículo BUGIU, MARQUINHO e a vítima; QUE, tem conhecimento que BUGIU e MARQUINHO ficaram na casa onde residem no bairro Tarumã e GEAN teria seguido sozinho no uber com destino a casa dele; QUE, por volta das 04h00min da madrugada o interrogado diz ter recebido uma ligação de BUGIU chamando para ir até a casa onde residem no bairro Tarumã, pois MARI, PAULA e NATHÁLIA estava indo para a casa ao encontro deles; QUE, o interrogando chamou um uber através do aplicativo que o buscou na casa de sua avó e o levou até a casa que reside no bairro Tarumã; QUE, quando chegou na casa não perguntou de GEAN vulgo NEGUINHO; QUE, no outro dia viu uma publicação na rede social Facebook de JULIANA (irmã da vítima) dando conta do desaparecimento de GEAN; QUE, conhece gean VULGO NEGUINHO há muitos anos, pois eram amigos; QUE, GEAN não comentou estar sendo ameaçado por alguém, não sabe dizer se ele tinha rixa com alguém e nem sabe dizer se ele fazia parte de alguma facção criminosa; QUE, sabe dizer que GEAN vendia entorpecente; QUE, diz não ser membro da facção comando vermelho, porém é simpatizante” (ID 169169435).

Após, ao ser submetido a novo interrogatório, onde se questionou a respeito de imagens registradas na distribuidora Tropical, o recorrente
Rodrigo Ferreira de Lima
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 169169436).

Durante as investigações, a autoridade policial logrou êxito em identificar o sr.
Ângelo Rogério Gomes Barbosa
, motorista do veículo Gol, de cor branca, que teria conduzido os suspeitos e a vítima, que procedeu ao
reconhecimento fotográfico
de
Kayky Vinícius Santos
(ID 169169452), de
Marcos Vinícius Aparecido Borges
(ID 169169453) e de
Gean Henrique de Almeida
(ID 169169454).

Tido, inicialmente, como suspeito da prática delitiva,
Ângelo Rogério Gomes Barbosa
foi interrogado perante a autoridade policial, oportunidade em que relatou:

“[...] QUE, trabalha como motorista de aplicativo e utiliza um veículo alugado, modelo Gol, cor branco que pertence à Edelbrando, gerente da Serra Auto Peças;
QUE, no dia 03/11/2022, por volta das 22h30min chegou na praça do bairro Califórnia onde deixou um passageiro que vinha do Assentamento Bezerro Vermelho e quando saía do local, ouviu alguém lhe chamar, momento em que parou o veículo,
deu a volta e foi abordado por KAYKY vulgo PAGÉ que estava acompanhado pelo mesmo passageiro que acabara de deixar na praça
; QUE,
PAGÉ solicitou uma corrida e no veículo entraram PAGÉ, o rapaz que acabara de deixar na praça vindo do assentamento e mais dois indivíduos que diz não conhecer
; QUE, já conhecia KAYKY vulgo PAGÉ há aproximadamente duas semanas, pois já realizou corridas pra ele;
QUE, PAGÉ sentou no banco do carona e os outros três indivíduos entraram no banco de trás
;
QUE, por determinação de PAGÉ e outro indivíduo que diz não conhecer o interrogado seguiu em direção ao bairro Alto da Boa Vista
; QUE, PAGÉ e outro rapaz mandaram que o interrogado dirigisse até a penúltima rua sem asfalto e virasse à esquerda, sentido a cachoeira;
QUE, parou o veículo, todos os ocupantes do carro desceram e PAGÉ determinou que o interrogado aguardasse no local
;
QUE, permaneceu aproximadamente vinte minutos quando avistou dois indivíduos retornando para o carro
;
QUE, entrou no carro PAGÉ e outro rapaz que não sabe dizer o nome, que pode descrever como moreno, compleição física forte, trajava uma blusa frio de moletom, cor escura e estava com a touca do moletom cobrindo a cabeça
; QUE, foi determinado que o interrogado seguisse até a praça do bairro Jardim Califórnia, tendo o indivíduo que não conhece ficado no local, PAGÉ seguiu para o bairro tarumã, na Rua 160;
QUE, quando PAGÉ desembarcou do seu veículo determinou que o interrogando fosse para casa e não continuasse a trabalhar
; [...]
QUE, durante todo o tempo que andou em seu veículo com os indivíduos não viu nenhum deles portando arma de fogo
;
QUE, durante todo o percurso quando conduzia o veículo até as proximidades da cachoeira, não percebeu nada estranho e acreditou que iriam fazer alguma negociação de entorpecentes
; QUE,
tinha conhecimento que PAGÉ comercializava entorpecentes
; QUE, questionado se não achou estranho o fato de voltar das proximidades da cachoeira somente dois indivíduos, respondeu que não, pois ao questionar PAGÉ, ele respondeu que voltariam depois em outro veículo” (ID 169169456).

O laudo de confronto necropapiloscópico no 0225/2022 confirmou a identidade da vítima como sendo
Gean Henrique de Almeida
(ID 169169461).

A testemunha
Nathalia Lima dos Santos
informou à autoridade policial:

“[...]
QUE, ao chegar na praça, por volta das 21h30min, sentaram em uma mesa e minutos depois chegaram PAGÉ, BUGIU e após alguns minutos RODRIGO vulgo DIGO também sentou na mesa
;
QUE, mais tarde por volta das 22h30 GEAN chegou na praça em uma bicicleta acompanhado de um rapaz e uma moça que diz não conhecer
; QUE,
sem falar nada DIGO levantou da mesa, abordou GEAN e foram juntos até um banco da praça
;
QUE, PAGÉ e BUGIU foram ao encontro de GEAN e DIGO, tendo todos saídos juntos para outro local na praça
; QUE, MARQUINHOS e a testemunha foram para outro local fazer uso de entorpecente do tipo maconha, e após aproximadamente quinze ou vinte minutos retornaram para a mesa onde já estava sentados; QUE, permaneceu na praça na companhia de MARQUINHOS até por volta das 23h00min, saíram a pé até a rodoviária onde pegaram um uber e seguiram até a casa localizada no bairro Tarumã, onde MARQUINHOS reside;
QUE, quando chegaram na casa não havia ninguém no local e após aproximadamente uma hora PEGÉ chegou na casa sozinho
; [...];
QUE, acha que a motivação da morte de GEAN seria porque ele estava vendendo drogas para a facção PCC
; QUE,
sabia que GEAN vendia entorpecente
; [...];
QUE, sabe dizer que MARQUINHO é membro da facção comando vermelho
” (ID 169169468).

A testemunha
Giuliane Kaendra de Almeida
informou:

“QUE, é irmã de GEAN HENRIQUE e diz que eram próximos; QUE, entre o mês de julho ou agosto não se recordando ao certo, ocasião em que estava em casa acompanhada de sua genitora e o namorado dela, GEAN chegou na casa junto com duas pessoas, que entraram no quintal da residência, GEAN entrou, pegou o aparelho celular dele e saiu ao encontro das pessoas; QUE, uma das pessoas a declarante conhece de vista pelo nome de MATHEUS e a moça diz não conhecer, acredita que ela era nova na cidade;
QUE, a declarante alertou a genitora que haviam duas pessoas na frente da casa conversando com GEAN e sua mãe foi questioná-los sobre o que estava acontecendo
; QUE,
a moça relatou que teriam recebido uma ordem para verificar as pessoas que GEAN conversava pelo celular
; QUE,
foi autorizado que olhassem o aparelho celular dele, porém, após analisarem entregaram o aparelho celular o foram embora, tendo GEAN ficado na casa
; QUE, o irmão não fez nenhum tipo de comentário sobre o que estava acontecendo, nem o motivo de duas pessoas estranhas olharem o aparelho celular dele; QUE, acredita que naquela ocasião o irmão não tenha recebido ameaça;
QUE, MATHEUS falou durante a conversa que era "irmão" (faccionado do comando vermelho), já a moça não disse nada a respeito de ser faccionada ou não
; [...] QUE, GEAN nunca comentou estar sendo ameaçado de morte” (ID 169169469).

Durante a fase instrutória procedeu-se às inquirições das testemunhas/informantes Itamar Cleiton Souza Xavier, Jailson da Conceição Costa, Ângelo Rogerio Gomes Barbosa, Marta Madalena Duarte, Giuliane Kaendra de Almeida, Nathalia Lima dos Santos, assim como aos interrogatórios dos recorrentes.

A testemunha
Itamar Cleiton Souza Xavier
afirmou em juízo que:

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
:

No início a gente recebeu informações de que possivelmente o Gean poderia estar em uma casa junto com outros indivíduos ali na região do bairro Tarumã. Pensando que ele poderia estar sendo mantido em cativeiro, nós fomos até o local, montamos o monitoramento, vimos que ninguém saía da residência. Fomos nos vizinhos e eles confirmaram que ali tinha uns 4 indivíduos jovens.
Dessa forma, pensando no Gean ainda estar vivo, nós adentramos na residência, porém, não encontramos ele, estavam somente o “Bugiu”, o KAYKY e o Marcos Paulo, um outro menor.
Ali, além dos pertences pessoais, nós encontramos entorpecentes na residência, tem um outro processo sobre isso aí. Nos foi informado pelo próprio KAYKY maior, ele falou que quem poderia saber do Gean seria o “Digo”, ele não passou tantas informações, mas nos apontou o “Digo”. Fomos até a residência do “Digo”, da mesma forma acreditando que o Gean ainda pudesse estar vivo, porém só encontramos o “Digo” lá.
Posteriormente, na Delegacia, um dos menores, que seria o Marcos, acabou informando, confessando que KAYKY, o “Digo”, teriam assassinado Gean, e nos indicou o local onde estava o corpo já iniciando a decomposição
. Primeiro o KAYKY nos informou que quem saberia do menor Gean, seria o “Digo”, depois já na Delegacia, entrevistando o Marcos, que seria o outro menor que estava na residência.
Esse Marcos nos indicou onde estava o corpo
.
Posteriormente nós fomos atrás de imagens e conseguimos imagens do local onde eles sequestraram Gean, segundo eles, fizeram ele entrar no veículo e o levaram para esse local lá
. As câmeras mostram que estavam nessa praça os menores, o KAYKY e o “Digo”. Tem essas imagens nas câmeras de monitoramento. Posteriormente o menor passa na rua, o “Digo” chama ele, ele vem, depois de um tempo o “Digo” começa a agredir o Gean. Passado algum tempo eles saíram para os fundos da praça, onde não conseguimos imagens. É o momento onde eles pegam o menor e levam para o Auto da Boa Vista.

[...]

Promotor: Até essa parte que você participou, vocês conseguiram indícios, elementos que o RODRIGO FERREIRA DE LIMA, vulgo “Digo” e KAYKY VINICIUS SANTOS DA COSTA, vulgo “Bugio”, junto com o Kaique Gustavo Gama Silva, vulgo “Pagé” estavam envolvidos no crime?

Testemunha Itamar Cleiton Souza Xavier: Sim, porque as últimas imagens que temos do Gean é junto com esses indivíduos, que são as imagens da praça e posteriormente eles levam ele para um Uber e aí não se vê mais a vítima
.

Promotor
: Inclusive ali na praça já teve um início de agressão, de violência?

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
: Exatamente, o RODRIGO agride, subjuga a vítima ali, dá socos. Um dos indivíduos mencionou que o “julgamento” da vítima teria ocorrido ali mesmo.

Promotor
: Então o RODRIGO é o que mais ostensivamente aborda ele ali e já dá uma “judiada” nele?

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
: Sim. É importante mencionar que o RODRIGO, até então, era chamado como o “disciplina” do Comando Vermelho naquela região, bairro Morada do Sol, Califórnia. Na época, ele tinha um relacionamento com outra membro do Comando Vermelho, que seria a Helen, então os dois comandavam a região ali e prestavam apoio necessário para os líderes do CV.

Promotor
: Pelo que você está falando e a gente já tem conhecimento nos autos, esse crime foi praticado no contexto de “guerra de facções”?

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
:
Exatamente. É o que vem acontecendo, eles acreditavam que ele tinha relações com um indivíduo do Primeiro Comando da Capital, o “Brito”, e esse é um dos motivos que levou
...

Promotor
: Mas o Gean chegou a ter anteriormente alguma relação com o Comando Vermelho? Pelo que eu li aqui, ele estava “cabritando”, estava traindo com o PCC.

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
: A informação era de que ele vendia drogas, que ele estava “cabritando”, adquirindo droga que não era do Comando Vermelho e vendendo, sem autorização da facção.

Promotor
: E fazendo isso meio que em associação com o PCC?

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
: Supostamente, ele tinha meio que estreita relação com o “Brito”, que morreu também, foi assassinado.

Promotor
: Mas ainda que isso estivesse ocorrendo ou não, tudo indica que o motivo do crime foi porque eles acreditavam que isso estivesse acontecendo? Ou seja, foi uma motivação de "guerra de facção”?

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
: Exatamente.

Promotor
: E esse RODRIGO nesse contexto seria o “cabeça”, o “disciplina” ali?

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
: Exatamente. O disciplina, o que controla e pune.

Promotor
: E os outros dois Kaiques estariam ligados ao Comando Vermelho?

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
: Ao Comando Vermelho. ,

Promotor
: Mas realmente como integrantes, não como simpatizantes? Porque para chegar ao ponto de executar um crime grave já é alguém que seja mais iniciado na facção?

Testemunha

Itamar Cleiton Souza Xavier
: Os indivíduos que praticam esses crimes no Comando Vermelhos têm um relacionamento mais forte com a facção, com os líderes. [...]” (Extrato da sentença – ID 169169574).

De sua parte, a testemunha
Jailson da Conceição Costa
, investigador da Polícia Judiciária Civil esclareceu:

[...]
Promotor
: O que o senhor tem de conhecimento desses fatos?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
: Nós ficamos sabendo do desaparecimento do Gean Henrique, começamos as investigações e soubemos que o último local em que esteve foi a praça do bairro Jardim Califórnia. Nos deslocamos para lá e começamos as investigações e chegamos até os suspeitos. Conseguimos imagens do local e chegamos até os suspeitos da morte do Gean. Eles teriam ficado ali na praça, esse RODRIGO, vulgo “Digo”, era o que mais estava provocando o menor, ele discretamente dava cotoveladas na barriga do menor. Chegaram a bater nele ali e posteriormente levaram no fundo da praça, um Uber foi chamado e colocaram ele no porta malas e levaram para matar esse menor.

Promotor
: Vocês conseguiram visualizar se era realmente só 4 que entraram, ou seja, a vítima e mais 3? Porque em determinado momento aqui mencionaram 5 pessoas no carro, vocês conseguiram determinar isso?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
: Se eu me recordo direito, parece que ficou um dos menores, mas eu não me recordo quantos que entraram no carro.

Promotor
: Teria ficado para trás o Marquinhos, daí foram os dois Kaiques e o RODRIGO?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
: E o motorista do Uber, porque ele aparentemente estava ciente do local. Esse motorista nós conseguimos encontrar ele, identificamos o veículo, abordamos no sinaleiro, levamos para a Delegacia e lá ele autorizou a gente a olhar o histórico das viagens. Ele disse que não pegou corrida aquele dia.

Promotor
: Então essa viagem não estava no histórico formal do aplicativo?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
: Do aplicativo não estava. Aí perguntamos se poderia olhar o outro histórico [do Google] e ele disse que pode. Nós olhamos lá e estava o traço da viagem dele até a Cachoeirinha e parou lá por 22 minutos. Foi no local onde foi encontrado o corpo.

[...]

Promotor
: Você recorda quais deles confirmaram efetivamente a participação?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
: A princípio, eles disseram que quem havia matado ele era o “Digo”, aí nós fomos atrás do “Digo” e trouxemos.

Promotor
: Depois essas informações foram corroboradas pelas imagens da praça, em que estavam os dois Kaiques e o “Digo”?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
: Sim, o KAYKY, vulgo “Pagé” maior de idade e o Kaique vulgo “Bugiu”, menor de idade.

Promotor
: Todos esses fatos foram motivados pelo quê? O que levou a essa situação toda?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
:
Venda de drogas, pois esse pessoal suspeito é do Comando Vermelho. Eles julgam, acham que a pessoa está vendendo droga e como não pegou deles, não é do Comando Vermelho, eles concluem que é do PCC ou é “cabriteiro”, aí eles chamam, faz a ligação para o chefe deles e têm a ordem para executa
r.

Promotor
: O “cabriteiro” seria o quê exatamente?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
:
“Cabriteiro” é aquele que não vende da droga deles. Tem do inimigo deles que vende, que é o PCC, e se eles desconfiam que a pessoa é do PCC também, eles vão para mata
r. E tem o “cabriteiro” que não tem ordem, não pega droga deles, então muitas das vezes não tem a droga e a pessoa está tendo a droga. Eles entram em contato e chegam à conclusão que aquela pessoa é o “cabrito”, aí eles pegam para matar, como foram com outros que o Comando Vermelho matou.

Promotor
: Ou seja, tudo inserido nesse contexto de rivalidade, “guerra de facção”?

Testemunha Jailson da Conceição Costa
: “Guerra de facção”, foi assim com o Gean, com o Fernando, com o Maurício, com o Iago, Cristiano, todos dessa forma [...]” (Extrato da sentença – ID 169169574).

A sentença destacou ainda as declarações do adolescente
Kaique Gustavo Gama Silva (
Bugiu
)
que relatou:

“[...]
que Gean Henrique de Almeida estava “afastado do Comando Vermelho e que estaria ‘cabritando’, mexendo com drogas junto com a pessoa conhecida como Brito, que era da facção Primeiro Comando da Capital - PCC
”. Segundo o menor, em virtude disso
Gean Henrique “há tempos estava marcado” pelo Comando Vermelho e “o pessoal” até teria ido à casa dele e a mãe dele já estava ciente
. Na oportunidade, Kaique negou que RODRIGO era o “disciplina” do Comando Vermelho, contudo, esclareceu que “aqui em Tangará da Serra é Comando Vermelho, quando aparece alguém que está trabalhando contra a facção, a obrigação de quem é ‘lojista’, está no meio e é ‘do mundo’, é fazer isso, não precisa ser ‘disciplina’ para fazer”.
Acerca da prática do homicídio, Kaique Gustavo relatou que levaram Gean até um local ermo e que no carro entraram ele, a vítima Gean, KAYKY e RODRIGO
.
Disse que no local todos desceram do carro, com exceção do motorista do Uber, e foram “conversar” com Gean
.
Mencionou que tanto ele, como KAYKY e RODRIGO estavam portando um revólver, cada um, e que os três apertaram o gatilho contra a vítima
.
Mencionou que no momento dos disparos a vítima estava em pé, mas de costas
. Por fim, negou terem enterrado o corpo da vítima na ocasião, mas que provavelmente outros integrantes da facção teriam ido ao local posteriormente para esconder o corpo” (Extrato da sentença – ID 169169574).

Por sua vez, a testemunha
Ângelo Rogério Gomes Barbosa
confirmou que realizou o transporte dos suspeitos e da vítima até o bairro Alto da Boa Vista, entretanto ressaltou que o fizera na condição de motorista de aplicativo, não possuindo qualquer relação com os fatos, consoante abaixo relatado:

“Promotor
: O que o senhor recorda desse fato? Como foi essa situação?

Testemunha Ângelo Rogério Gomes Barbosa
: Como motorista de aplicativo eu peguei uma corrida na distribuidora Zero Grau e fui com esse pessoal até a praça da Califórnia. Deixando esse pessoal, o KAYKY me abordou perguntando se eu estava livre. Eu falei que estou, mas estou indo para casa. Ele falou “faz essa corrida para nós, só essa, só essa”. E como eu já havia feito corrida para ele, falei “vamos”. Eu perguntei para onde, aí ele falou “eu vou te mostrando o caminho”.
Eles entraram, em 4, e fomos até o Alto da Boa Vista, aí ele falou “pode descer mais, pode descer mais”, aí eu comecei a ficar com medo, achei que seria um assalto, no momento era o pensamento que vinha na minha cabeça
. Quando entrou na última ou penúltima rua, já na estrada de chão, eu falei “daqui para frente não vou mais”.
Eu parei e eles falaram “espera aqui que daqui cinco minutos nós já vamos”, eu falei “não vou esperar”, aí eles “espera, espera, espera”, fiquei com o carro ligado, aguardei alguns minutos e depois pensei “vou embora, não vou esperar mais”, nisso vieram dois de lá para cá, entraram no carro e eu perguntei “e os outros?”, eles falaram “os outros vão depois, deixa a gente lá na praça do Califórnia”
. Eu já com medo, descemos para a praça do Califórnia, eles não quiseram ficar lá, aí deixei o KAYKY e eles na casa do KAYKY no bairro Tarumã.

Promotor
: Quantas pessoas entraram no carro?

Testemunha Ângelo Rogério Gomes Barbosa
: 4 pessoas estavam comigo no carro.

Promotor
: Você conhecia quais delas?

Testemunha Ângelo Rogério Gomes Barbosa
: O KAYKY.

[...]

Promotor
: Então, daí ficou obviamente a vítima lá morta. Quem que voltou dos 3 que foram lá executar o crime? Você falou que ficaram 2 e voltaram 2.

Testemunha Ângelo Rogério Gomes Barbosa
: Isso, o KAYKY e uma pessoa que sentou no banco de trás, que não vou saber falar o nome.

[...]

Promotor
: Eles estavam no banco de trás?

Testemunha Ângelo Rogério Gomes Barbosa
: Positivo.

Promotor
: Quem foi no banco da frente?

Testemunha Ângelo Rogério Gomes Barbosa
: KAYKY.

[...]” (Extrato da sentença – ID 169169574).

Em seus interrogatórios, os apelantes
negaram
qualquer envolvimento no homicídio praticado em desfavor da vítima
Gean Henrique de Almeida
.

Enquanto
Kayky Vinícius Santos da Costa
(Pagé) afirmou que “
estava na praça no dia do fato e que apenas adquiriram uma porção de maconha de Gean Henrique no local
”,
Rodrigo Ferreira de Lima
(Digo) alegou que “
apenas consumiu entorpecente com Gean na praça, mas que posteriormente foi para sua casa, enquanto que seus amigos continuaram no local
”.

Conquanto tenham sido produzidos outros elementos de prova no curso do processo, os referidos apontamentos são suficientes para apreciação dos argumentos recursais.

No que concerne ao crime de homicídio qualificado, os apelantes sustentam que a autoria delitiva não ficou devidamente comprovada, não tendo sido coligidas provas suficientes a atestar a participação de ambos nos crimes narrados na inicial acusatória –
sublinhando que a pronúncia estaria amparada em simples presunções
.

As razões destacaram a negativa dos apelantes a respeito dos crimes que lhe foram imputados e que o
Parquet
apresentou versão fundamentada exclusivamente em provas testemunhais, aduzindo que os testemunhos de policiais devem ser vistos com ressalvas, uma vez que há interesse destes agentes de ratificar sua versão durante a fase judicial.

Inobstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, a pronúncia dos apelantes é medida impositiva.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu
. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

De acordo com a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória.

Havendo indícios suficientes que indiquem a possibilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

A partir destes elementos é importante destacar que, no caso em tela é patente
a existência de, ao menos, duas versões distintas
, quais sejam,
uma que atribuiu aos recorrentes a prática dos delitos indicados na sentença de pronúncia
e
outra em que se nega a sua participação nos fatos
.

A título de exemplo, tem-se que a
versão acusatória
está amparada nas declarações de
Marcos Vinícius Aparecido Borges
, de
Kaique Gustavo Gama Silva,
de
Itamar Cleiton Souza Xavier
e de
Jailson da Conceição Costa
.

Por sua vez, a versão defensiva está amparada, principalmente, nas sucessivas negativas dos apelantes –
os quais negam qualquer participação nos fatos narrados na inicial acusatória
.

Ocorre que, nas hipóteses onde há duplicidade de versões devidamente amparadas por elementos dos autos ou necessidade de profunda incursão probatória, o juiz singular deve submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para o julgamento de qual versão deve ser acatada.

Neste momento, frise-se, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há outra solução que não seja a pronúncia.

A este respeito: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri,
[...]
uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das
múltiplas versões existente
s nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Desta forma, o caso deverá ser submetido ao crivo do Tribunal Popular para aferição dos elementos colacionados aos autos, não cabendo, nesta etapa do processo, maiores ilações acerca do conjunto probatório.

- Dos pedidos referentes às qualificadoras do
motivo torpe
, do
emprego de meio cruel
e de
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Antes de se apreciar especificamente os argumentos sustentados nas razões do recurso interposto pelos apelantes, é importante mencionar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que
somente
“
é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia,
quando manifestamente improcedentes
, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo
réu” (AgRg no HC n. 816.040/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Igualmente, “
verificado que há indícios de autoria e que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença o julgamento do feito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 2.172.761/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Sendo assim, apenas devem ser excluídas aquelas qualificadoras que não encontram nenhum amparo nos elementos de prova colacionados ao feito, caso contrário, a questão também deve ser submetida a julgamento perante o Tribunal Popular, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

-
Da qualificadora do
motivo torpe
.

Naquilo que concerne à qualificadora do
motivo torpe
, os apelantes alegam que os autos não demonstram que o homicídio narrados na inicial tenha sido praticado em razão de disputas entre facções criminosas –
sublinhando que além dos acusados negarem veementemente a prática delitiva e de envolvimento com organização criminosa, os familiares da vítima também relataram que ela não pertencia a qualquer facção
. Registra que a mãe da vítima, em juízo, disse desconhecer a razão do delito.

Inobstante as alegações defensivas, dentre as versões apresentadas nos autos, há a informação que o crime de homicídio praticado em desfavor de
Gean Henrique de Almeida
foi motivado pelo conflito existente entre as facções criminosas
Comando Vermelho
e
Primeiro Comando da Capital
.

Isso porque, há elementos nos autos que sustentam a tese de que os apelantes tinham conhecimento de que a vítima estaria traficando drogas juntamente com um terceiro identificado como
Brito
, que seria integrante do
Primeiro Comando da Capital
–
razão pela qual estava marcado para morrer
.

Neste sentido foram os depoimentos de
Kaique Gustavo Gama Silva
e dos investigadores
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Jailson da Conceição Costa
.

A respeito da questão, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “
Presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
” (N.U 1007574-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Conquanto esta não seja a única versão existente nos autos
, em virtude da qualificadora do motivo torpe não ser manifestamente improcedente, inviável o seu afastamento neste momento processual.

-
Da qualificadora referente ao emprego de meio cruel.

No pertinente à qualificadora do
meio cruel
, salienta que não há nos autos provas de que a vítima tenha sido submetida a atos que tenham prolongado seu sofrimento a atrair a referida qualificadora.

De acordo com a pronúncia, “
apurou-se que o crime foi praticado com emprego de meio insidioso ou cruel, vez que os denunciados aterrorizaram a vítima, onde, sob a mira de suas armas, a obrigaram a acompanhar eles em um veículo até um local ermo, onde seria morta, situação esta que deve ser levada à Plenário para que os jurados apurem se este comportamento dos denunciados causou-lhe sofrimento exacerbado
”.

Todavia, analisando o conjunto probatório não constato a presença de nenhum elemento que demonstre que a ação nuclear do tipo tenha sido praticada mediante mecanismo ou forma que tenha prolongado desnecessariamente o sofrimento da vítima.

De acordo com o item 38 da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal,
meio cruel
é aquele que
aumenta inutilmente o sofrimento da vítima
, ou seja, a qualificadora é pertinente quando o núcleo do tipo foi praticado mediante mecanismo que prolongou indevidamente sua agonia.

Entretanto, dos autos, não se depreende elementos a ensejar a sua manutenção.

-
Da qualificadora relativa à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que diz respeito ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, as razões afirmam que não há provas de que a vítima foi levada por pelo menos três pessoas a local ermo, onde foi morta sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

De fato a denúncia descreve hipótese em que a vítima foi abordada por pelo menos três pessoas abordaram a vítima (
superioridade numérica
) e conduziram-na a local afastado, onde esta foi executada, hipótese que não autoriza, neste momento, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

A este respeito: “
Presentes indícios de que a vítima foi surpreendida quando estava andando em via pública, jogada ao chão e, com pluralidade de agentes, agredida e esfaqueada, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é totalmente descabida e merece ser analisada pelo Conselho de Sentença
”

(N.U 0000497-94.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em conjunto por
Rodrigo Ferreira de Lima
e
Kayky Vinícius Santos da Costa
apenas para afastar a qualificadora descrita no art. 121, §2o, III, do Código Penal (
meio cruel
), mantendo a pronúncia em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023